Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença do Juizado Especial Cível do Itapoã, que extinguiu o processo em fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de bens em nome do devedor. Em seu recurso, a parte exequente pleiteia, em preliminar, os benefícios da Gratuidade de Justiça e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para que seja retomada a execução com a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tendo em vista o esgotamento das diligências em busca de bens em nome da empresa executada.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminar de Gratuidade de Justiça. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se houve o esgotamento da busca de bens em nome do devedor e a possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
III. Razões de decidir
4. O Juiz sentenciante extinguiu o feito por ausência de bens em nome do devedor, após terem sido realizadas as pesquisas de bens junto aos sistemas à disposição do Juízo como: SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Todas essas diligências retornaram com resultado infrutífero, oportunidade na qual o credor pleiteou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Todavia o magistrado indeferiu o pedido sob o fundamento de que não haviam sido esgotadas as possibilidades de localização de bens em nome do devedor, e, na sequência, extinguiu o feito por ausência de bens (ID 68388986).
5. Sabe-se que a execução tramita em favor do credor, recaindo sobre si o ônus processual de indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, c, CPC. Obrigação que não pode ser transferida integralmente ao Poder Judiciário.
6. Ocorre que, uma vez realizadas as principais pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, torna-se difícil ao consumidor, pessoa física, promover outro tipo de busca de bens passíveis de penhora, restando-lhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
7. Assim, tratando-se de relação de consumo, adota-se a Teoria Menor para a desconsideração de personalidade jurídica, qual seja, aquela que basta a demonstração da insolvência civil do devedor (art. 28, § 5o, CDC), sem que se necessite da demonstração de abuso de personalidade (art. 50, CC).
8. Portanto, uma vez que inexistem bens em nome da empresa devedora, conforme demonstraram as pesquisas acima, é razoável a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.
9. Nesse sentido, cito julgado da 3a Turma Recursal do TJDFT que deferiu a instauração do incidente após o resultado negativo de SISBAJUD e RENAJUD: (Acórdão 1955351, 0701833-52.2024.8.07.0017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)
10. Não obstante a previsão do art. 53, § 4o da Lei 9.099/95, forçosa a reforma da sentença para dar continuidade à execução, por meio da instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica como medida para satisfação do crédito.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em desfavor do devedor. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.